Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. DISTRATO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CULPOSO INEXISTENTE. DANOS MATERIAS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. É regular o distrato realizado por representante legal dotado de amplos poderes negociais conferidos por meio de procuração lavrada em cartório extrajudicial.

2. Ante a legalidade dos distratos com cláusulas que declaram nada ter a exigir em relação a qualquer obrigação advinda dos contratos rescindidos, não prospera tese de inadimplemento culposo que justifique o pleito de indenização e/ou compensação.

3. Impõe-se, apenas, a devolução da multa contratual aplicada sem observância ao devido processo legal administrativo.

4. Fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, nos termos do CPC 85, §2o.